Tribunal: TJMT
Processo: 1010169-08.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010169-08.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KAROLYNE VALCANAIA FORMEHL - CPF: 063.650.731-94 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente não comprova nos autos a ocorrência do impedimento para embarcar.

2.

A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito por alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo impõe a manutenção da improcedência do pedido, tal qual a conclusão dada na origem.

3.

Falha na prestação do serviço não configurada.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência.

A parte recorrente pugna a reforma a fim de condenar a empresa recorrida ao pagamento a título de reparação por danos morais, no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos materiais (R$ 1.848,18).

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010169-08.2023.8.11.0045

Polo Ativo

KAROLYNE VALCANAIA FORMEHL

Polo Passivo

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“
Alega, em suma, a parte autora que, adquiriu passagens aérea da Ré para o trecho Guarulhos - Sinop para a data de 19.12.2021. Todavia, após ter sido diagnosticada com Covid-19, solicitou a remarcação do bilhete para a data de 17.12.2022, a qual foi realizada.

Discorre a autora que, na data do voo, ao tentar realizar o
check-in
no aeroporto de Guarulhos, obteve a informação de que seu nome não estaria na lista de passageiros, de forma que precisou adquirir novas passagens aéreas.

Assim, busca a tutela jurisdicional com o propósito de ver a parte reclamada condenada ao pagamento danos materiais e morais sofridos.

A requerida apresentou defesa, na qual assevera que não há qualquer documento nos autos de que comprovam o referido impedimento, ou qualquer outra informação na exordial, e, tampouco a negativa por parte dos prepostos da reclamada para que embarcasse. Por fim, propugna pela improcedência da ação.

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada.

[...]

Ante o exposto, opino por
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente de impedimento de embarque sob a alegação de que o nome da parte recorrente não estaria na lista de passageiros daquele voo, motivo pelo qual houve a necessidade de adquirir novas passagens aéreas.

A pretensão não vinga. Tal qual pontuado na sentença, não há comprovação nos autos de que a parte requerente tenha comparecido com antecedência mínima para o embarque, e que teria sido impedida de embarcar.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta nem exime o encargo quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), sob pena de desvirtuar o instituto.

Em detida análise dos fatos alegados e provas, irresignação recursal não traz elemento probatório capaz de desconstituir a conclusão dada na origem, no sentido de demonstrar o impedimento do embarque, inclusive o comparecimento com a antecedência mínima, ônus que lhe incumbe pelo art. 373, I, CPC.

Portanto, a falha na prestação do serviço não está caracterizada e afastada a imposição de reparar por danos morais.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O CHECK-IN NÃO COMPROVADA. PERDA DO VOO. “NO SHOW”. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente em relação ao impedimento de realizar o check in.

2. Em verdade, ocorrera no-show, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso, posto que o não comparecimento da autora para embarque afasta a responsabilidade da companhia aérea, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002137-48.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito por alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo impõe a manutenção da improcedência do pedido, como firmado na origem.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024